Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-84.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600450-84.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600450-84.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600450-
84.2020.6.16.0147 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Rosemeri dos Santos Finatto,
relativo às Eleições Municipais de 2020 e aplicou multa no valor de R$ 1.630,93 (um mil, seiscentos
e trinta reais e noventa e três centavos), a serem recolhidos aos cofres do Tesouro Nacional, no
prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela candidata por Rosemeri
dos Santos Finatto, que concorreu ao cargo de Vereadora no Município de Santa Terezinha de
Itaipu/PR, nas Eleições Municipais de 2020, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT,
desaprovadas uma vez que o limite de doações de recursos próprios ultrapassou em mais de 50%
do limite de 10% dos gastos aplicável ao cargo (17,52%), o que para um município com menos de
50 mil eleitores não se pode considerar inexpressivo, a irregularidade enquadra-se no contido no
art. 65, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO
VEREADOR (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35179
366
25/05/2021 16:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.778

RECURSO ELEITORAL 0600450-84.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO VEREADOR
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRENTE: ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL
DOS
GASTOS
DE
CAMPANHA.
OCORRÊNCIA.
GASTOS
COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIO. DESPESA
QUE NÃO SE SUJEITA A LIMITAÇÕES.
REDUÇÃO
DA
QUANTIA
CONSIDERADA
EXCEDENTE.
MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O limite de doação de 10% da renda
bruta anual declarada à Receita Federal
se refere às doações realizadas por
terceiros,
devendo
os
candidatos
obediência ao disposto no art. 23, § 2º-A,
da Lei nº 9.504/1997.
2. Ao dispor que os gastos com serviços
advocatícios não estão sujeitos a “limites
que
possam
impor
dificuldade
ao
”, a Lei nº
exercício da ampla defesa
9.504/1997,
em
seu
artigo
18-A,
Num. 35179366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

parágrafo único, excluiu este tipo de
despesa da aferição dos limites de
autofinanciamento.
3. Recurso parcialmente provido, para
reduzir a multa aplicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ROSEMERI DOS SANTOS
FINATTO, candidata ao cargo de vereador pelo PDT, contra sentença proferida pelo
Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR (ID.26551666), que após julgar as
contas prestadas pela candidata como desaprovadas, em razão da não observância do
limite de gastos estabelecido pelo Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
condenou a recorrente ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia
em excesso, qual seja, R$ 1.630,93.
Em suas razões recursais (ID. 26551966), a recorrente alega que a doação
se deu dentro do limite de 10% da renda bruta anual declarada à Receita Federal. Aduz
que a regra é injusta, tendo em vista que os candidatos das pequenas cidades
possuem um limite de autodoação extremamente baixo, impraticável em qualquer
campanha eleitoral.
Argumenta que parte da quantia considerada irregular foi utilizada para
pagar gastos com advogado e contador que não integram o limite (R$ 800,00).
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas e afastar a imposição da penalidade pecuniária.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a
decisão do juízo
, para que haja a exclusão da multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.28721316) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Num. 35179366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
a extrapolação do limite pela candidata a vereador Rosemeri dos Santos Finatto,
baseando-se no artigo 27, §§ 1º e 4º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do

.
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Santa Terezinha do Itaipu limite de gastos da campanha para o cargo de vereador
atribuído pelo TRE, foi montante de R$ 21.609,66. Sendo assim, o limite de 10%
estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$
2.169,07.
Consta dos autos que a candidata recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 3.800,00 em recursos financeiros, alcançando R$ 3.800,00 em recursos próprios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 1.630,93 extrapolaria o limite
legal.
Num. 35179366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

A recorrente alega que a doação se deu dentro do limite de 10% da renda
bruta anual declarada à Receita Federal. Entretanto, o referido limite se refere a
doações de terceiros, não se aplicando ao caso, devendo os candidatos obediência ao
disposto no § 1º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607/2019.
Em relação à suposta injustiça de norma, esclareço à recorrente que se
trata de regra com critério objetivo, legitimamente escolhido pelo legislador, que se
baseia nos gastos de campanha permitidos ao cargo em disputa, sendo aplicável a
todos os candidatos, não havendo qualquer arbitrariedade na diferença de valores entre
municípios de tamanhos diversos.
No que tange aos gastos com advogado, o § 5º do artigo 4º da Res. TSE
23.607/2019 estabelece que os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa,
confira-se:

Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e
vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos
cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), ou por índice que o substituir
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C)
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria
e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que
possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art.
.
18-A, parágrafo único)

Outrossim, o artigo 35 do referido regramento dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)
Num. 35179366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Partidário ou
do FEFC
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão
informados na prestação de contas dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 6º)
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

Ainda, a Lei das Eleições preceitua que:

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as
despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem
ser individualizadas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e
em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa.

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior
à eleição.
§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido
deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese
prevista no § 6º do art. 28.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso.
Num. 35179366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

(...)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador.
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou
partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro.

Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à recorrente quando argumenta
que parte da quantia considerada irregular foi utilizada para pagar gastos com
advogado e contador, os quais não devem ser considerados na aferição do limite de
autofinanciamento (R$ 800,00).
Isso porque o parágrafo único, do artigo 18-A, da lei nº. 9.504/97 prevê
expressamente que “os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
”.
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
Assim, ao dispor que os gastos com serviços advocatícios não estão
sujeitos a “
”, a lei
limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
excluiu esse tipo de despesa da limitação do autofinanciamento.
Portanto, nesse ponto, o recurso merece acolhimento, para excluir a
quantia de R$ 800,00 do cálculo do limite de autofinanciamento, que foi utilizada para
pagar serviços advocatícios (id. 26548316).
De outra sorte, não há de se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (9,5%).
A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as
eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pela candidata, o que não
ocorreu no presente caso.
Desse modo, deve a sentença condenatória ser reformada apenas para
reduzir a cominação da multa ao valor de R$ 166,18, correspondente a 20% da quantia
doada em excesso, como previsto no artigo 27, §§ 1º e 4º da Res. TSE 23.607/2019,
mantendo-se a desaprovação das contas.
Num. 35179366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a multa aplicada, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto ao resultado do
julgamento e à análise das inconsistências identificadas nas contas. Todavia, com a devida
vênia, ouso discordar de um ponto específico, relativo à quantificação da multa aplicada.
Com efeito, foi apurado nos autos que a recorrente extrapolou o limite de
autofinanciamento previsto no § 2º-A do artigo 23 da Lei das Eleições em R$ 830,93, incidindo
na multa do § 3º do mesmo dispositivo.
As normas referidas possuem a seguinte redação:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
(
.
.
.
)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 8 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso. (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 35179366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

O transcrito parágrafo 3º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de
autofinanciamento em "
" da extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa
até 100%
deve ser aplicada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em
percentual condizente com a gravidade da infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a
previsão legal que, em interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita a
gradação.
Na mesma esteira do entendimento defendido:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS. FALHA DE
NATUREZA GRAVE.
. ART. 27, § 1 DA
LIMITE DO AUTOFINANCIAMENTO EXCEDIDO
RES. TSE Nº 23.607/19. MULTA SOBRE O VALOR DOADO EM EXCESSO FIXADA EM
. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ELEITORAIS PARA O PAGAMENTO DE
20%
COMBUSTÍVEIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 35, § 6º "A". DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. NÃO DECLARAÇÃO DE DESPESAS CONTRATADAS.
OMISSÃO. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETERAM A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
[TRE-GO, RE nº 060072940, rel. Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR,
DJE 30/04/2021, não destacado no original]
Em outros tipos de infrações eleitorais, nas quais também há um teto para
imposição de multa, a jurisprudência do TSE é uniforme quanto à necessidade de se justificar a
gradação e de se observarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação:
(
.
.
.
)
1. No decisum monocrático, não se conheceu do agravo de candidato ao cargo de senador
pelo Estado do Pará nas Eleições 2018, ante a ausência de impugnação específica dos
termos da decisão agravada (Súmula 26/TSE). Ademais, negou–se seguimento aos recursos
especiais de candidatos aos cargos de deputado federal, senador e governador, para manter
a multa aplicada pelo TRE/PA a cada representado (entre R$ 2.000,00 e R$ 7.000,00) por
propaganda ilícita na véspera do pleito, consubstanciada no derrame de santinhos.
(
.
.
.
)
5. O cálculo da multa de cada representado teve por base critérios objetivos,
considerando–se fatores como volume de material e número de locais em que se verificou o
derrame, de modo que não há falar em ausência de parâmetros claros na aplicação das
penalidades, muito menos ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido: AgR–AI 0603369–65/GO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
4
/
1
1
/
2
0
1
9
.
(
.
.
.
)
AGRAV O
DE
ÉDER
MAURO
CARDOSO
BARRA
(
.
.
.
)
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
AGRAVO DE JADER FONTENELLE BARBALHO E HELDER ZAHLUTH BARBALHO
Num. 35179366 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

9. A Corte a quo assentou haver razoável número de santinhos dos agravantes na escola
Maroja Neto e grande quantidade nas escolas Castelo Branco e Centro Educacional Olimpus,
razão pela qual aplicou–lhes multa individual de R$
7.000,00.
AGRA VO
DE
ARNALDO
JORDY
FIGUE IRE DO
10. Consta do aresto regional que havia grande número de santinhos do agravante no Centro
Educacional Olimpus, razão pela qual lhe foi aplicada multa de R$ 6.000,00.
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais
c a n d i d a t o s
a
q u e
s e
n e g a
p r o v i m e n t o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060230142/PA, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021]
(
.
.
.
)
9. Configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a razoabilidade devem nortear a
aplicação das penalidades. No caso, a prática do ilícito previsto no art. 73, I, da Lei nº
9.504/1997: (i) não impactou significativamente no cotidiano de trabalho dos servidores
públicos e de funcionamento da UBS; (ii) isoladamente, não possui gravidade no contexto de
eleição presidencial, uma vez que redundou em cenas de pouco mais de um minuto na
propaganda dos candidatos, não havendo nos autos indicativo de repercussão anormal da
sua veiculação. Assim, é suficiente a aplicação da multa em seu patamar mínimo.
(...) [TSE, AgInt na RP nº 119878/DF, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 13/08/2020]
(
.
.
.
)
7. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conquanto devam ser observados
na dosimetria do valor da multa aplicada por doação acima do limite legal, não são aptos a
provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto na norma de regência.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 2998/MG, rel. min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o
excesso foi de R$ 830,93, correspondentes a significativos 38,3% do limite de
autofinanciamento fixado em R$ 2.169,07 para o município de Santa Terezinha do Itaipu, mas
que não importou em extrapolação ao limite de gastos totais (o total de gastos financeiros foi
de R$ 4.050,00 e o de gastos totais, incluídas as receitas estimáveis em dinheiro, foi de R$
8.690,00 - id. 26549916 -, cerca de 40% do limite de gastos para o cargo), bem como que a
recorrente não buscou ocultar a doação, não havendo questionamentos quanto à sua boa fé,
reputo como suficiente para a reprimenda da infração a fixação da multa em 20% do valor
excesso, alcançando o importe de R$ 166,18 (cento e sessenta e seis reais e dezoito
centavos).
Forte nas razões expostas, embora o acompanhe quanto ao resultado do
julgamento, DIVIRJO do e. Relator para reduzir a multa por extrapolação do limite de
autofinanciamento para 20% do excesso apurado, fixando-a em R$ 166,18 (cento e sessenta e
seis reais e dezoito centavos). É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 35179366 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600450-84.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020
ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO VEREADOR, ROSEMERI DOS SANTOS FINATTO -
Advogado dos RECORRENTES: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35179366 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 25/05/2021 16:19:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052516195550500000034314292
mero do documento: 21052516195550500000034314292